Tribunal: TJBA
Processo: 0068396-17.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068396-17.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: Wellington Jose Falcão Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISAO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 660 DO STF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Cível nº 0068396-17.2000.8.05.0001, sendo Embargante, MUNICÍPIO DO SALVADOR e parte embargada, Wellington Jose Falcão. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração, pelas seguintes razões.